Tribunal: CARF
Processo: 15563.000589/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000589/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
ANTONIO MARCOS VIEIRA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ter feito em decorrência de sua
atividade.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000589/2008-11
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2008-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 256/258, interposto contra decisão da
DRJ no Campo Grande/MS de fls. 231/232, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 202/207,
lavrado em 10/10/2008, relativo ao ano-calendário 2005, com ciência do RECORRENTE em
21/10/2008, conforme AR de fl. 210.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 989.338,21, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 197/199 e com a descrição
dos fatos e do enquadramento legal acostado à fl. 207, a autoridade fiscal constatou que o
contribuinte teve elevada movimentação bancária no período e não apresentou Declaração de
IR. Durante a fiscalização o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar:
1 - Apresentar os recibos de entrega da declaração de IRPF referente ao período ou
justificar sua não entrega;
2 - Apresentar documento de aquisição e/ou alienação de todos os bens móveis e
imóveis em nome do contribuinte, cônjuge e dependentes;
3 - Documentação comprobatória de todos os valores de rendimentos tributáveis
recebidos, mensalmente, de pessoas físicas o/ou jurídicas referentes ao período acima
especificado;
4 - Extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas pelo interessado, cônjuge e seus dependentes,
junto a instituições financeiras, no Brasil e no exterior, referente aos períodos de
janeiro a dezembro de 2005.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2008-11

5 - Relação dos nomes de todas as instituições financeiras que mantém ou manteve
conta, no período acima especificado.
Considerando que o contribuinte não cumpriu a intimação, a fiscalização
apresentou a Requisição de Movimentação Financeira – RMF direito às instituições financeiras
HSBC e Banco Bradesco S/A.
Ato contínuo, a fiscalização intimou o contribuinte para comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados nas suas
contas, indicados na lista de depósitos a serem comprovados de fls. 153/192.
O RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Assim, os
depósitos não comprovados foram considerados omissão de receita e formaram a base de
cálculo para fins de apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, nos
seguintes totais:

A fiscalização esclareceu que os cheques classificados como devolvidos foram
retirados da relação de depósitos de origem não comprovada.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 214/215 em 07/11/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que os depósitos
bancários eram oriundos da venda de cigarros da Souza Cruz que ele fazia na
condição de autônomo e que se desfez das notas fiscais relativas a essas vendas. A
Souza Cruz não quer mandar as notas para que ele se defenda, e que, foi à defensoria
pública e o defensor já entrou com uma ação pedindo as notas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS, julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 231/232):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ORIUNDA DE CRÉDITOS OU DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2008-11

A presunção legal autoriza o lançamento de crédito tributário com base em depósitos
bancários não justificados por rendimentos tributáveis, isentos OU não tributáveis, ou
outras movimentações não comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/10/2011,
conforme AR de fls. 235, apresentou o recurso voluntário de fls. 256/258 em 07/11/2011.
Preliminarmente, relata irregularidade no auto de infração quanto a sua forma,
por não ter sido claro e preciso como indica a lei, motivo pelo qual requer nulidade.
No mérito, alega que, do montante movimentado na conta bancária, apenas
obteve lucro de 3% (três por cento). Assim, levando em conta o limite de isenção da época dos
fatos, tendo em vista que o RECORRENTE se trata de vendedor autônomo, o contribuinte
estava isento de recolher o carnê leão para pagamento do IRPF.
Subsequentemente, informa a juntada de provas de que a empresa de cigarros
Souza Cruz realiza negócios jurídicos com o RECORRENTE, este na qualidade de vendedor
autônomo.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR: Nulidade
Em apertada síntese, o RECORRENTE alega que o lançamento estaria nulo pois
“o demonstrativo elaborado pelo fisco deveria relacionar toda a movimentação financeira mês a
mês” (fl. 257). Ademais, alegou que não teria havido a descrição clara e precisa do fato, o que
teria resultado no cerceamento do seu direito de defesa.
No entanto, entendo que não merecem prosperar as razões da RECORRENTE.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2008-11

70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
O RECORRENTE alega que sua ampla defesa foi violada pois a movimentação
bancária não foi discriminada nem houve a descrição clara e precisa do fato.
Pois bem, no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do lançamento, a
autoridade fiscal narra de forma clara os fatos que culminaram no lançamento (fls. 197/199).
Ademais, o enquadramento legal encontra-se descrito à fl. 207 do próprio auto de infração.
Sobre a afirmação de não ter sido demonstrada a movimentação financeira mês a
mês, equivoca-se o contribuinte na medida em que a relação individualizada de depósitos a
serem comprovados de fls. 153/192 lhe foi enviada junto com o Termo de Intimação Fiscal de
07/08/2008 (fl. 193) e Termo de Reintimação Fiscal de 02/09/2008 (fl. 195), ambos não
respondidos pelo contribuinte.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
indicar individualmente os depósitos investigados.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2008-11

Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do
CTN para a lavratura do auto de infração:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em cerceamento de direito de
defesa no presente caso.

MÉRITO: Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
Trata-se de lançamento de IRPF em virtude da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada. Em sua defesa, o
RECORRENTE limita-se a afirmar que é um revendedor de cigarros e que os depósitos
auferidos dizem respeito a receita da venda de cigarros, sendo o seu lucro apenas 3% do valor
obtido.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2008-11

Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000589/2008-11

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Resta saber, então, se a justificativa apresentada pelo RECORRENTE, aliada às
notas fiscais de compras de cigarros de fls. 262/279, são suficientes para afastar a tributação.
Analisando a documentação supramencionada, verifica-se que se trata de notas
fiscais de aquisições de cigarros. Contudo, tais notas fiscais dizem respeito aos anos de 2007,
2010 e 2011, ao passo em que o fato gerador do auto de infração é de 2005. Não há, assim, direta
correlação entre as notas fiscais e os depósitos recebidos pelo RECORRENTE.
Tendo em vista que essa foi a única documentação apresentada, entendo que não
restou comprovada a origem dos depósitos. S.m.j. para assim fazê-lo, o RECORRENTE deveria
ter apresentado, ao menos, as notas de aquisições de cigarros referente ao ano calendário objeto
do lançamento (ou de período imediatamente anterior). A documentação acostada apenas
comprova que o RECORRENTE revendia cigarros entre 2007, 2010 e 2011, e não que ele
revendia cigarros em 2005, período da infração.
Além disto, o RECORRENTE não apresentou sequer uma nota fiscal de venda
destes cigarros para o consumidor final. Tal documentação é de suma importância para rebater
lançamentos envolvendo a omissão de rendimentos caracterizadas por depósitos bancários não
comprovados, pois, como exposto, o contribuinte deve comprovar a origem de cada depósitos
individualmente. Ou seja, deve indicar que o depósito realizado no dia X corresponde à venda de
cigarros para a pessoa/empresa Y, conforme nota Z e cheque/comprovante de transferência W;
tudo isso respaldado com notas e demais documentos, hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
valores.
Ademais, deveria comprovar sua relação de vendedor autônomo da empresa
Souza Cruz. Por que o seu lucro era de 3% do valor da venda? Havia o repasse dos outros 97%
para a Souza Cruz? Isto tudo tinha que estar bem demonstrado, sob pena de se tributar a
totalidade do depósito como renda exclusiva do contribuinte (como ocorreu), pois de nada
adianta comprovar que o valor foi relativo à venda de cigarros sem ter uma comprovação de que
parte do valor da venda foi destinado à terceiros.
Deste modo, ante a ausência de documentação, não merece reparo o lançamento,
na medida que caberia ao RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em
sua conta bancária mediante apresentação de documentação hábil e idônea.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital